Tribunal: STF
Processo: HC 240657
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valter Raphael Merli Ponce Martinez impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A AÇÃO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A alegação de ausência de indícios de autoria com relação ao agravante consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 



    3. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 



    4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 



    5. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 



    6. Além disso, cumpre relembrar que a prisão preventiva foi decretada por existirem indícios de que o paciente está inserido em grande esquema organizacional, voltado para o tráfico de drogas e explora uma "biqueira" deixada por um indivíduo preso e condenado por tráfico de drogas, pagando aluguel mensal para a sua esposa. 



    7. Como cediço, o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 



    8. Ausência de flagrante ilegalidade. 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 902.280, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva mantida em desfavor do ora paciente, ante a ausência de fundamentação, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao validar a prisão preventiva mantida pelo magistrado quando da sentença condenatória, ressaltou o fato de o paciente supostamente integrar organização criminosa, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento do acórdão impugnado (grifei): 



    Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.



    Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 



    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que "permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014). 



    Além disso, cumpre relembrar que a prisão preventiva foi decretada por existirem indícios de que o paciente está inserido em grande esquema organizacional, voltado para o tráfico de drogas e explora uma "biqueira" deixada por um indivíduo preso e condenado por tráfico de drogas, pagando aluguel mensal para a sua esposa (e-STJ fl. 64). 



    Como cediço, o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).



    [...]



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    O Supremo firmou jurisprudência no sentido da licitude da prisão preventiva com a finalidade de resguardar a ordem pública, quando fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça; HC 216.056 AgR, de minha Relatoria; HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Por fim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não verifico, pois, ilegalidade evidente quanto à manutenção da custódia preventiva. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    5. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente